Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DELITOS CONEXOS. FUNDAMENTAÇÃO FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NOS ELEMENTOS DO INQUÉRITO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. INVIÁVEL. DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgador possui liberdade na apreciação das provas, devendo demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentando o posicionamento ao qual se filia. Assim, deve ser considerada completa a decisão que contém fundamento apto a justificar a conclusão adotada, como ocorreu na hipótese, não estando obrigado a atacar ponto por ponto as questões formuladas pela defesa, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir.
2. No caso, o Magistrado singular bem fundamentou a sentença de pronúncia, indicando as razões e os motivos de sua decisão, bem como destacou que estavam presentes as materialidades e os indícios de autoria do crime doloso contra a vida e os delitos conexos. Dessa forma, não há falar em ausência de fundamentação ou que a decisão de baseou apenas em elementos produzidos na fase investigativa.
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e os conexos a ele, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. Para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie.
6. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, tese absolutória da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como desclassificatória para crime diverso, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
7. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, o que não se observou no caso em comento, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
8. As circunstâncias do crime, tais como agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena, não podem ser objeto de juízo de valor pelo juiz na pronúncia, ou ao Tribunal, em grau de recurso, o que deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença.
9. Recurso desprovido.